Tribunal: TJSP
Processo: 2159795-52.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pleito que sequer foi apreciado pela decisão agravada – Ausência de interposição de embargos de declaração pelo agravante a fim de sanar a omissão – Impossibilidade de deliberação acerca da concessão do benefício aqui requerido, pois sequer se tem certeza se realmente em Primeiro Grau houve ou não posterior deliberação sobre este tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pleito que sequer foi apreciado pela decisão agravada – Ausência de interposição de embargos de declaração pelo agravante a fim de sanar a omissão – Impossibilidade de deliberação acerca da concessão do benefício aqui requerido, pois sequer se tem certeza se realmente em Primeiro Grau houve ou não posterior deliberação sobre este tema – Não apresentou também o agravante qualquer documento que minimamente pudesse sustentar seu pleito – Inobservância ao quanto previsto no art. 511, do CPC – Deserção caracterizada.

Recurso não conhecido.